Tribunal: TJES
Processo: 5004936-03.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004936-03.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VALMIR PEREIRA BELEZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004936-03.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: VALMIR PEREIRA BELEZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA :
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12814127) interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença (ID 12814126) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
VALMIR PEREIRA BELEZA
.

Na petição inicial (ID 12814086), o autor, ora recorrido, narrou que, após ser contatado para a contratação de um empréstimo consignado, recebeu em sua conta valores inferiores ao pactuado. Insatisfeito, buscou o cancelamento e, seguindo orientações da própria financeira, devolveu a quantia depositada. No entanto, os descontos em seu benefício previdenciário persistiram, o que o levou a buscar o PROCON e, posteriormente, o Judiciário, pleiteando a declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID 12814126) acolheu a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de empréstimo e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a requerida não comprovou a validade da contratação após a devolução dos valores, caracterizando falha na prestação do serviço.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a legalidade da contratação digital, a regularidade da operação e a ausência de ato ilícito que enseje o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12814132.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da conduta da instituição financeira recorrente ao manter os descontos no benefício previdenciário do recorrido, mesmo após este ter manifestado o desejo de cancelar a operação e ter devolvido a integralidade do valor que lhe fora creditado.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A recorrente concentra sua tese na validade da contratação digital, argumentando que o negócio jurídico foi firmado de forma lícita e com a anuência do consumidor. Todavia, tal argumento desvia o foco da questão central. O
ponto crucial da demanda não é a forma como o contrato foi inicialmente celebrado, mas sim a falha da instituição em processar o seu cancelamento.

Conforme narrado na inicial e reforçado pela sentença, o
consumidor
, insatisfeito com o valor creditado,
solicitou o cancelamento e procedeu à devolução da quantia
(ID 12814086 – pág. 2), seguindo as instruções fornecidas pela própria financeira (ID 12814092).

A
recorrente, em suas razões recursais, não logrou êxito em desconstituir tal fato
. Ao contrário, limitou-se a defender a legalidade genérica da contratação eletrônica, sem comprovar que, após a devolução do dinheiro pelo consumidor, teria tomado as providências necessárias para cessar os descontos em seu benefício. A manutenção das cobranças, nessas circunstâncias, configura uma evidente falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram devidamente caracterizados. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. Ter descontos indevidos efetuados sobre verba de natureza alimentar, mesmo após ter adotado as providências para o cancelamento do negócio, gera angústia, aflição e um sentimento de impotência, especialmente por se tratar de consumidor idoso e pensionista, parte presumidamente vulnerável na relação de consumo.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada pelo juízo de origem revela-se justa, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e impor um caráter pedagógico à ofensora, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)